Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705828-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PERITO JUDICIAL. ART. 873, I, CPC. ERRO. NÃO DEMONSTRADO. NOVA AVALIAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 873, I do Código de Processo Civil, admite-se nova avaliação do bem penhorado quando “qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador”. 2. No caso em tela, o perito judicial utilizou dos recursos necessários e metodologias normativas para proceder à avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. 3. Não tendo sido demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, resta afastada a necessidade de nova avaliação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 873, inciso I, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e o cerceamento de defesa porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou sobre o fato de que características importantes do imóvel não foram levadas em consideração pelo assistente técnico dos executados ao elaborar o laudo técnico em debate. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 873, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao alegar que o valor indicado no laudo foi abaixo do que o imóvel realmente vale no mercado, a parte agravante atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, o alegado erro na avaliação. Em análise da avaliação apresentada nos autos de origem por um avaliador particular, ID 184354748, verifica-se que o valor alcançado naquele laudo decorreu da utilização de apenas seis anúncios paradigmas de imóveis completamente distintos do prédio dos autos, pois envolve salas comerciais de apenas 33m2 e 76m2 ou mesmo prédios de 600m2, enquanto o prédio em análise tem 17.000m2 de área construída, além de estarem situados em setores diversos, como o SCS e na área comercial próxima à Terceira Ponte do Lago Sul, não se revelando adequados para a comprovação da alegação. Note-se que o laudo homologado analisou 134 (cento e trinta e quatro) operações de venda de imóveis semelhantes, enquanto o laudo do perito da agravante se limitou a analisar 6 (seis) anúncios, que, em sua maioria, não contém semelhanças com o imóvel dos autos, como anotado acima. (...) Com efeito, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. (...) Portanto, não restam dúvidas de que perito judicial utilizou dos recursos necessários e metodologias normativas – ABNT NBR, para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento” (ID 59444815). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025